Tribunal: TJBA
Processo: 8059844-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059844-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: ANDAIMES METAX EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): PEDRO EUSTAQUIO DA FONSECA JUNIOR AGRAVADO: RD - SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS LTDA Advogado(s): SAULO BAQUEIRO CEREJO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORIGINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A INSURGÊNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE NÃO TRATOU DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO RECURSO. URGÊNCIA INOCORRENTE. TEMA 988 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, pelo descabimento daquela insurgência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento e se a decisão interlocutória de primeiro grau configura redistribuição do ônus da prova, justificando o cabimento do recurso. III. Razões de decidir 3. Não se verifica nulidade na decisão monocrática impugnada, uma vez que o art. 932, III, do CPC autoriza expressamente o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prerrogativa convalidada pela pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. A decisão de primeiro grau versa sobre metodologia pericial e não sobre redistribuição do ônus probatório, não se enquadrando nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Não se constata, ademais, urgência caracterizadora da taxatividade mitigada, porquanto a decisão agravada ressalvou expressamente a possibilidade de o perito requerer a montagem dos equipamentos mediante justificativa técnica. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. O julgamento monocrático de recurso inadmissível é autorizado pelo art. 932, III, do CPC. 2. Decisão interlocutória que define metodologia de produção de prova pericial não configura redistribuição do ônus da prova, afastando-se das previsões de cabimento do recurso previsto pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil. " Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.015, XI; 932, III; 1.009, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26/03/2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.